Tribunal: TJPA
Processo: 0815246-02.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815246-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: IZAC DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, JUÍZO DE DIREITO DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0815246-02.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): IZAC DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

_________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O REGIME MAIS GRAVOSO. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão criminal proposta por condenado à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O pedido busca a alteração do regime inicial para o semiaberto, sob alegação de ilegalidade na fixação do regime fechado sem fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão criminal para corrigir erro na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, quando a reprimenda não excede 8 anos e a sentença não apresenta fundamentação concreta para impor regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal é admitida quando a sentença condenatória contraria texto expresso da lei penal (CPP, art. 621, I), sendo possível sua utilização para corrigir erro técnico na individualização da pena.

4.

O art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro) e não exceda 08 (oito) anos, deve iniciar o cumprimento em regime semiaberto, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.

5.

A sentença impugnada não apresentou motivação idônea para justificar a imposição do regime fechado, limitando-se a afirmar que se trata de crime hediondo, fundamento que não se mostra suficiente segundo a jurisprudência consolidada (STF, Súmula 718).

6.

A ausência de fundamentação adequada viola o princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI), impondo a correção do regime inicial fixado.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite revisão criminal para ajustar regime inicial quando constatada ilegalidade ou ausência de motivação concreta (STJ e Tribunais Estaduais, precedentes citados).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 621, I, do CPP.

2.

O regime inicial mais gravoso somente pode ser imposto mediante fundamentação concreta e idônea, sob pena de nulidade.

3.

A mera gravidade abstrata do delito ou a sua classificação como hediondo não constitui fundamento suficiente para a fixação de regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, e art. 59; CPP, art. 621, I; CPC, art. 98, § 1º, I e VI, e § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 718; TJSC, Revisão Criminal n. 2011.068102-4, Rel. Des. Sérgio Paladino, j. 30.11.2011; TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 4026569-63.2019.8.24.0000, Rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 26.10.2022; TJTO, Revisão Criminal n. 0014708-13.2022.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 13.04.2023; TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 50006947-44.2020.8.14.0000, Rel. Ernani Guetten de Almeida, j. 29.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional com fixação do regime semiaberto para o cumprimento de pena
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815246-02.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): IZAC DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA S. ABUCATER

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
, ajuizada por
IZAC DE OLIVEIRA
, condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, nos autos do processo nº 0800610-81.2023.8.14.0027, com base nos art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, do Código Penal, em regime inicial fechado, com pena total de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Cabe consignar que o peticionante se conformou com a “decisum” monocrática, não interpondo qualquer tipo de recurso, tendo o feito transitado em julgado 19/08/2024.

O requerente, por intermédio da Defensoria Pública, alega que a sentença viola a legislação vigente ao fixar regime fechado para pena inferior a 8 (oito) anos, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para condenações entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos.

Destaca que a pena aplicada (7 (sete) anos e 7 (sete) meses) não ultrapassa o limite de 8 (oito) anos, o que, segundo o art. 33, §2º, alínea “b”, permite o regime semiaberto desde o início, salvo se houver circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

A defesa sustenta ainda que a fundamentação da sentença não observou a Súmula 718/STF, que exige motivação idônea para a imposição de regime mais severo, e que a aplicação do regime fechado configura ilegalidade, ensejando a revisão criminal.

Ao final, requer a procedência total da ação, com o redimensionamento do regime inicial para o semiaberto, e
a comunicação da decisão às Varas de Execuções Penais de Paragominas e de Mãe do Rio.

Pedido liminar indeferido, mantendo a execução da pena imposta na sentença primeva.

A Procuradoria de Justiça, chamada a manifestação nesta instância revisional, opinou pela procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

A revisão criminal é ação penal que objetiva, em regra, rever decisão condenatória com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário, ou quando se verifica situação em que deva ser diminuída a pena.

Em razão de configurar-se como verdadeira ação rescisória na esfera criminal, sua admissibilidade é restrita aos casos taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

“(...) Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (...)”

A Doutrina Brasileira também fixa quais as condições para propositura de uma ação revisional e que para o cabimento desta defende que:

“(...) O pressuposto primordial e indispensável é a sentença transitada em julgado, que deverá estar eivada de erro de procedimento ou erro de julgamento. [...] A sentença não pode apenas ter transitado em julgado para ser proposta a revisão criminal. Mister se faz ainda que tenha vício de procedimento ou de julgamento, sem os quais não há que se falar em revisão criminal. O erro judiciário e a mola propulsora da “revisio” (...)” (Direito Processual Penal - Paulo Rangel – 6ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 761).

A revisão criminal não se presta a mera revisão das provas produzidas na ação penal, nem pode neste sentido, servir como uma nova via recursal, a fim de rediscutir a matéria exaustivamente debatida nos autos da ação penal em primeira e/ou na fase recursal em segunda instância.

PROCESSO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL, PORQUE MERO NOVO INSTRUMENTO DE MANIFESTAÇÃO DO INCONFORMISMO DO CONDENADO E FORMA DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ DEBATIDA NA AÇÃO PENAL, EM PRIMEIRA E/OU SEGUNDA INSTÂNCIAS.

INADMISSIBILIDADE. PEDIDO REVISIONAL QUE SE CONVERTE EM SEGUNDA APELAÇÃO. "A REVISÃO NÃO PODE TER A NATUREZA DE UMA SEGUNDA APELAÇÃO, PELA PRÓPRIA CARACTERÍSTICA QUE APRESENTA DE RESCISÃO DO JULGADO, CASO CONTRÁRIO HAVERIA UMA SUPERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, OBJETIVO NÃO PRETENDIDO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL, PORQUE HAVERIA UMA REAPRECIAÇÃO DA PROVA JÁ EXAMINADA EM PRIMEIRO GRAU OU ATÉ MESMO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
(RT 717/401)" (MIRABETE, JULIO FABBRINI, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTERPRETADO, 8ª ED. ATUAL., SÃO PAULO, ATLAS, 2001, P. 1354). (TJSC, REVISÃO CRIMINAL N. 2011.068102-4, REL. DES. SÉRGIO PALADINO, J. 30/11/2011). - AGRAVO INTERNO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 4026569-63.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 26-10-2022).

Além disto, a jurisprudência de outros Tribunais Regionais da Federação tem admitido o ajuste da pena transitada em julgado tão somente quando comprovado o erro técnico ou a injustiça explícita da decisão, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto.

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO FUNDADO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO REVISIONANDO
.
POSSIBILIDADE DE MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE
. 1 -
Admite-se pedido de revisão criminal para correção do regime inicial de cumprimento quando da individualização da pena não houve fundamentação, confrontando as normas de regência (art . 621, I, CPP).
Precedentes do STJ.
2- A ausência de indicação do motivo de recrudescimento do regime de cumprimento da pena ofende, para além do dever de motivação da decisão judicial, o princípio da individualização da pena, de modo que deve, pois, ser acolhido o pedido de revisão do regime inicial para cumprimento da pena em virtude da ofensa à norma que veicula princípio de estatura constitucional.
3- Revisão criminal admitida e julgada procedente. (TJTO, Revisão Criminal, 0014708-13.2022.8.27 .2700, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 13/04/2023, DJe 19/04/2023) (TJ-TO - RVCR: 00147081320228272700, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 13/04/2023, TRIBUNAL PLENO) (grifos e negritos meus)

Há de se citar, ainda, que o erro técnico ou manifesta injustiça deve ser categoricamente demonstrado pela parte que pretende a revisão, não bastando a mera inconformidade com a pena que lhe foi aplicada.

Como sumariado, o demandante busca a revisão da dosimetria penal, fundamentando que foi fixado o regime mais gravoso do que o previsto na legislação penal, sem justificativa concreta para tanto, uma vez que a pena privativa de liberdade foi aplicada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, com apenas 02 (duas) circunstâncias negativas (culpabilidade e circunstância do crime).

O dispositivo do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, estabelece que
deverá começar a cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado o condenado

a pena superior a 8 (oito) anos
, enquanto a alíne “b”, do respectivo dispositivo
determina que deve cumprir no regime semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
:

“(...) Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (...)” (grifos e negritos meus)

No caso, o demandante foi condenado nos autos da ação penal ao norte mencionada
ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos e 07 (meses) de reclusão
pelo crime do
art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, do Código Repressivo,
sanção esta a ser cumprida no regime fechado, como relatado.

O requerente primário ao tempo da sentença, teve contra si reconhecidas somente duas circunstâncias judiciais negativas, e nestes termos parece claro que o regime fixado pelo sentenciante para cumprimento de pena deveria ter sido o semiaberto, pelas razões acima expostas e também porque não há no corpo da sentença fundamentação concreta que possa se relacionar com a aplicação de regime mais gravoso.

O magistrado chega a fundamentar que tal regime é necessário simplesmente porque "se trata de crime hediondo”, o que não é fundamento idôneo para o recrudescimento do regime em questão.

Sobre a situação colaciono a seguinte jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL
.
REVISIONANDO CONDENADO À PENA DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO
, PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N. 11.343/2006.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA
. SENTENÇA QUE RECONHECEU PERÍODO DE DETRAÇÃO DE CERCA DE UM ANO DE PRISÃO PREVENTIVA MAS DEIXOU DE ANALISAR A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, QUE EM COMUNHÃO COM OUTROS REQUISITOS, PERTENCE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 387, § 2º. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL 42 DA LEI N. 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SOMA DAS PENAS QUE NÃO ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO AO CASO CONCRETO. REVISIONAL DEFERIDA
. (TJSC, Revisão Criminal (Grupo Criminal) n. 50006947-44.2020.8.14.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ernani Guetten de Almeida, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 29-07-2020). (grifos e negritos meus)

Nestes termos, merece provimento o pedido revisional a fim de ser estabelecido o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena, visto que evidenciada a plausibilidade jurídica do alegado na ação revisional.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO REVISIONAL
para fixar
o regime semiaberto
como inicial para cumprimento da condenação imposta nos autos da ação penal de nº
0800610-81.2023.8.14.0027, ao peticionante
IZAC DE OLIVEIRA, comunicando-se imediatamente o juízo da Execução Criminal a presente decisão.

Custa pelo requerente, contudo, como este é defendido pela Defensoria Pública que em tese, ressalta sua vulnerabilidade financeira, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/10/2025